Tribunal: TJDFT
Processo: 0700830-16.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) No PROCESSO: 0700830-16.2023.8.07.9000 REQUERENTE: WANDERSON ALVES PARAGUASSU DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. O sentenciado WANDERSON ALVES PARAGUASSU DA SILVA, por intermédio de sua Defesa técnica (Dr. Marcilio de Sousa Barros, OAB/DF 68507), ajuizou a presente Revisão Criminal de suas condenações definitivas relativas às execuções n. 0106994-89.2010.8.07.0015 (ação penal n. 2008.04.1009268-8, da Vara do Tribunal do Júri e dos Delitos de Trânsito do Gama) e 0040969-89.2013.8.07.0015 (ação penal n. 2013.04.1.00175-2, da 1a Vara Criminal do Gama), cujas condenações somam 35 (trinta e cinco) anos 3 (três) meses e 10 (dez) dias, no regime inicial fechado, e estão sendo executadas perante o Juízo da Vara de Execuções Penais (processo de execução unificado no SEEU n. 0106994-89.2010.8.07.0015). Sentença condenatória da ação penal n. ação penal n. 2008.04.1009268-8, da Vara do Tribunal do Júri e dos Delitos de Trânsito do Gama, no ID 46213788, transitada em julgado definitivamente em 9-setembro-2011. Sentença condenatória da ação penal n. 2013.04.1.00175-2, da 1a Vara Criminal do Gama, no ID 46213787, transitada em julgado em 14-abril-2010 (ID 46213783). A Defesa técnica afirmou que o pedido de revisão está amparado no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, e pleiteou benefícios afetos à execução penal, quais sejam: a) aplicação da fração de 2/5 (dois quintos) para fins de progressão de regime, retificando-se a data para a obtenção de benefícios, haja vista o requerente não ser reincidente específico em crime hediondo ou equiparado; b) aplicação das alterações da Lei no 13.964/19, confirmando retroação da lei mais benéfica em favor do requerente, com consideração dos percentuais de progressão nela assinalados; c) a reanálise quanto aos crimes de porte ilegal de armas, haja vista diversas alterações em que não fora alcançado o requerente, com base nos últimos decretos de indulto e comutação da pena. d) a atualização do relatório da situação processual executória do requerente. É o relatório. Decido. Consigne-se que a Revisão Criminal, em decorrência de sua natureza rescisória, visa o reexame de decisão condenatória definitiva que se encaixe nos casos descritos nos incisos do artigo 621 do Código e Processo Penal, “in verbis”: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Os pedidos feitos pelo requerente, afetos à execução penal, não se enquadram em nenhuma das hipóteses taxativas de cabimento da revisão criminal de julgado definitivo. Na espécie, os pleitos de aplicação de lei penal mais benéfica, readequação dos percentuais de progressão, indulto e atualização do relatório da situação processual executória devem ser formulados perante o Juízo da Execução e, em caso de indeferimento, interposto Agravo em Execução, não sendo o caso de Ação Revisional (inteligência do enunciado n. 611 da súmula do Supremo Tribunal Federal e do artigo 66, inciso I, da Lei de Execução Penal). Nesse sentido, os seguintes precedentes: 1. A aplicação de lei penal mais benigna a condenação já transitada em julgado não constitui uma das hipóteses de cabimento da revisão criminal prevista no art. 621 do CPP. 2. Compete ao juízo das execuções a aplicação de lei penal mais benigna quando transitada em julgado a sentença condenatória, nos termos da Súmula n. 611 do STF e do artigo 66, I, da Lei de Execuções Penais. Precedentes: AgRg no AREsp 1.356.421/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 04/12/2018, DJe 14/12/2018; HC 292.155/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 17/11/2014; EDcl no AgRg no HC 278.698/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 03/05/2016; AgRg no HC 391.901/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 24/08/2018; RvC 5010/SP, Rel. Min. FRANCISCO REZEK, TRIBUNAL PLENO, DJ 14/12/01. (...) (AgRg na RvCr n. 4.969/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 26/6/2019, DJe de 1/7/2019.) 1. Nos termos do artigo 66, inciso I, da Lei no 7.210/1984 e da Súmula no 611 do Supremo Tribunal Federal, compete ao juízo da execução aplicar lei penal mais benigna após o trânsito em julgado da condenação. (...) (Acórdão 1408029, 07404460320218070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, , Revisor: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Câmara Criminal, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no PJe: 25/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se, ainda, que a análise dos pleitos execucionais diretamente por este Tribunal, antes do Juízo da Execução Penal, caracterizaria supressão de instância. Nesse cenário, impõe-se a conclusão de que a matéria posta em debate não deve ser tratada em sede de ação revisional, e sim no Juízo da Execução. Não soa ruim consignar que, caso seja necessário, no futuro, ajuizar revisão criminal, deverá ela ser endereçada, individualmente, contra cada condenação, e não em grupo. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 8 de maio de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS- Relator